Tribunal: CARF
Processo: 10840.901098/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901098/2014-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.045 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2022
Recorrente
R3 LOG BROKER E LOGISTICA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NULIDADE.
Não constitui rito obrigatório a intimação de contribuinte para prestar
esclarecimento acerca dos dados informados em Declaração de Compensação,
antes da emissão do Despacho Decisório Eletrônico.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto no 70.235/1972

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901098/2014-90
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901098/2014-90

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a
direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das
determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-75.506, proferido, em 02
de julho de 2020, pela 1a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que assim decidiu sobre PER/DCOMP:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901098/2014-90

Ciente do Despacho Decisório, a interessada apresentou
manifestação de
inconformidade, na qual assim se pronunciou:

Por fim, requereu:

Por sua vez, 1a Turma da DRJ/JFA manteve a decisão recorrida e julgou a
manifestação de inconformidade improcedente sob o argumento de que, como não se
encontravam nos autos elementos para verificação da certeza e da liquidez do crédito pleiteado,
não haveria como reconhecê-lo.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão,
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
“I - DA NULIDADE
Ab initio, de se salientar que a Receita Federal do Brasil tem como praxe, em casos de
homologação de declaração realizada pelo contribuinte, enviar a este um "termo de
intimação", que tem como finalidade sanar eventuais erros intrínsecos ao ato legal antes
de gerar um processo e decisão em função de equívoco.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901098/2014-90

Considerando a ausência do termo de intimação, de se apontar, desde já, violação ao
disposto no artigo 3°, inciso II, da Lei n° 9.784/99, e, pois, cerceamento ao direito de
defesa, devendo o despacho decisório ser declarado nulo.
Em não sendo este o entendimento deste C. Conselho, e em conformidade com o § 3o do
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual “Quando puder decidir do mérito
a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993), requer, subsidiariamente, seja procedida à
análise do mérito do litígio.
II – DO DIREITO CREDITÓRIO
Por meio da r. decisão, ora impugnada, e em apertada síntese, consignou-se que:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901098/2014-90

- “não há pagamento indevido ou a maior que respalde o crédito utilizado na
compensação, uma vez que o débito declarado corresponde ao mesmo valor do
recolhimento” e “na época da entrega da DCTF acima, ela não possuía valores
coincidentes com a DIPJ 2014/2013 (que só foi retificada em 06/08/2014)”, e;
- “A DCTF foi retificada posteriormente ao conhecimento do Despacho
Decisório. Portanto, caberia à interessada a prova de que cometeu erro de
preenchimento naquela primeira DCTF e que o valor efetivamente devido é
aquele declarado nas DCTF retificadoras entregues após ela ter tido
conhecimento do referido Despacho”, prevalecendo, ao final, o voto que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade, confirmando o
Despacho Decisório de não homologação da compensação, o que não se admite.
Tal como bem consignado na r. decisão ora recorrida, a Recorrente apresentou cópia das
DCTF ́s – original e retificadoras; cópia do Despacho Decisório; Detalhamentos da
compensação; PER/DCOMP.
Referidos documentos, por si sós, serviriam para comprovar a contento o direito
creditório perseguido, desvencilhando-se a Recorrente do encargo probatório, nos
termos do art. 373, I, do CPC.
Não obstante a já apontada, em preliminar, nulidade do despacho decisório,
considerando que efetivamente a Recorrente retificou a DCTF, e, ainda, os documentos
já apresentados e os ora trazidos à baila, com destaque para o balanço patrimonial, o
comprovante de arrecadação e a Demonstração do Resultado do exercício em questão,
existem sim elementos de prova suficientes para lastrear o crédito pretendido.
Em outras palavras, a Recorrente demonstrou e comprovou que o valor de IRPJ e da
CSLL informado na DCTF do 2o Trimestre de 2013 não foi o realmente devido.
O valor indicado na sua DCTF original estava equivocado e foi a tempo e modo
corrigido mediante a apresentação de DCTF ́s retificadoras, o que reclama a reforma da
r. decisão recorrida com a homologação da compensação perseguida.
De se acrescentar, ademais, que em tendo sido a Recorrente intimada apenas aos
06/06/2014 acerca do despacho, conforme certificado à fl. 49, e ao contrário do quanto
constante da r. decisão recorrida, a Recorrente retificou, sim, tempestivamente a DCTF
(transmitida aos 30/05/2014, como bem apontado na r. decisão).
E para ilustrar, vejamos a data da ciência: (...)
Ainda que assim não fosse, é pacífico o entendimento de que mero equívoco de
preenchimento de obrigação acessória, in casu já regularizado inclusive, não se presta a
sustentar o não reconhecimento do crédito e a não homologação da compensação
realizada pela Recorrente.
A própria legislação previa que a DCTF retificadora possui os mesmos efeitos da DCTF
retificada, a fim de não prejudicar o contribuinte de boa-fé que comete um equívoco ao
preencher a declaração, tal como ocorreu com a Recorrente, tal como estabelecia o
artigo 9o, § 1o, da IN 1.110/2010, revogada posteriormente.
Relevante anotar, ainda, o entendimento mantido pela Receita Federal, por intermédio
do Parecer Normativo Cosit no 02, de 2015, sobre a matéria em análise: (...)
Plenamente possível, portanto, a retificação da DCTF mesmo após a ciência de
despacho decisório pelo contribuinte.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901098/2014-90

Por qualquer ângulo em que se analise a matéria, o que se tem é a demonstração de que
os documentos apresentados comprovam que a divergência a respeito do crédito
utilizado na compensação ora em discussão decorre de mero erro de preenchimento de
DCTFs, erro este há muito sanado, não deixando dúvidas acerca da existência do
referido crédito.
Não se admite, portanto, que a prova documental em apreço seja desconsiderada pelo
Fisco, uma vez que sob hipótese alguma pode ser afastado o seu direito constitucional à
compensação.
Assim, o cumprimento inadequado da obrigação acessória, notadamente no que toca ao
preenchimento de declaração, não afasta o direito do contribuinte ao aproveitamento dos
seus créditos, o que reclama sejam procedidas as compensações/restituições devidas,
sob pena de enriquecimento sem causa.
De relevância notar que embora a certidão de dívida ativa (sequer expedida) seja dotada
de presunção de certeza e liquidez, na forma do art. 3o da Lei Federal no 6.830/80 e art.
204 do CTN, esta é apenas juris tantum, isto é, relativa, admitindo prova em sentido
contrário.
In casu, em tendo a Recorrente trazido elementos de convicção suficientes a elidi-la,
passível a (futura) declaração de nulidade pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: AgRg
no AREsp no 202.020/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, 2a Turma, j. 19.9.2013;
REsp no 1.154.248/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, j.
3.2.2011.
Em sendo válido o crédito utilizado na compensação realizada, a Recorrente pleiteia
seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, a fim de que se
determine a reforma da r. decisão recorrida, reconhecendo-se o direito creditório,
homologando-se integralmente a compensação efetuada.
III. DA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA
CONTRAPRODUÇÃO E DA LEGALIDADE OBJETIVA - DA CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Há, ainda, mais razões para que seja constatada, ainda na via administrativa, a
existência de crédito para a Recorrente em relação ao Fisco, o que se verificaria através
da análise dos documentos já apresentados, são elas: a aplicação dos princípios do
devido processo legal, da contraprodução e da legalidade objetiva. Assim vejamos.
O princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, LV), aplicável ao processo
administrativo, tem o condão de preservar direitos e assegurar garantias na busca do ato
jurídico administrativo. E referido princípio deve ser aplicável a todos os administrados
(“acusados em geral”), haja vista a concreta ameaça ao patrimônio e sua liberdade
decorrente da exigência de índole tributária. (...)
Não se olvide, ainda, do princípio da contraprodução, que tem como corolário o
estabelecimento de uma sequência contraditória, segundo a qual Administração e
administrado se colocam numa situação de equilíbrio, com a ampla possibilidade desses
últimos oferecerem argumentos e provas que contradigam atos ou peças interpostas no
procedimento, desdobrando-se, a partir daí, o feito.
Igualmente contrariado o princípio da legalidade objetiva, que informa o processo
administrativo. E segundo o iminente Paulo de Barros Carvalho, “Com supedâneo nesse
postulado, apreendido em toda a sua abrangência, emerge a necessidade de conferir-se
ampla defesa ao administrado, não só como requisito erigido nos sistemas liberais, em
homenagem à pessoa humana do particular; mas, sobretudo, como disposição técnica
para assegurar a efetiva e correta aplicação da ‘legalidade objetiva`”. Com a devida
vênia, não se verifica no caso concreto a aplicação dos mencionados princípios, haja
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901098/2014-90

vista que a despeito de terem sido apresentadas as declarações retificadoras e outros
documentos de especial relevância, as quais demonstram claramente a existência de
crédito em favor da Recorrente; a Delegacia Tributária de Julgamento entendeu por bem
afastar as robustas razões e documentos, o que não se admite.
Obviamente, tendo a Recorrente praticado ato visando a qualquer ato visando a extinção
total do débito, anteriormente à inscrição na dívida ativa, e não havendo qualquer
resquício de prejuízo ao Erário, tem-se por desobedecidos os ditames do art. 150, §3o,
do CTN.
Assim como reiteradamente asseverado, a obrigação legal de se considerar, no
lançamento pelo Fisco, os valores debitados e creditados pelo contribuinte, é justamente
a demonstração de que o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
Assim, em razão da inequívoca demonstração do crédito do sujeito passivo, não há falar
em prejuízo ao erário.
In casu, a douta DRJ deveria, ao invés de simplesmente julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, deveria ter realizado a análise da suficiência do
crédito, a partir das provas apresentadas, e/ou determinado o retorno dos à Unidade
Local Competente para tal providência, dado que a Recorrente à toda evidência trouxe
elementos contundentes quanto à existência do direito de crédito.
Trata-se de um poder/dever da autoridade fiscal hábil a garantir o direito ao
contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da verdade material.
Os atos praticados pela administração tributária devem ser norteados pelo princípio da
verdade material, sob pena de enriquecimento ilícito.
Requer, pois, alternativamente o PROVIMENTO do recurso para converter o
julgamento em diligência, a fim de apurar-se a inequívoca existência de crédito em
favor da Recorrente, sem prejuízo de a DRF intimar a Recorrente a apresentar provas
complementares.
IV. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES
Sem prejuízo da aplicação do princípio da vedação ao confisco, é evidente a
imprescindibilidade da presença do dolo para fins de aplicação de sanções
administrativas.
Vê-se, portanto, que o dolo e a culpa não se presumem. Deve, sim, ser repudiado o
emprego de interpretações presuntivas, as quais requerem os elementos subjetivos na
integralidade do seu enunciado. E mais. Considerando os princípios constitucionais da
segurança e certeza, que sustentam os cânones da legalidade e da tipicidade, tem-se que
a presunção, verificada in casu, está diretamente ligada à imprecisão, dubiedade e
incerteza, sem se olvidar, é claro, da existência de crédito da Recorrente.
E nas palavras do doutrinador Paulo de Barros Carvalho, “não pode haver sombra de
dúvida sobre a concreção do fato que dá causa à autuação administrativa, sendo
inaceitável adotar a figura da presunção, tendo em vista que ela consiste no processo
lógico em que de um fato conhecido infere-se fato desconhecido, e portanto, incerto”.
(obra citada, p. 966).
Merece aplicação também o princípio do in dubio pro contribuinte, previsto no art. 112
da CF, in verbis: (...)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901098/2014-90

Com base no supra mencionado dispositivo, tem-se que qualquer dúvida ou imperfeita
caracterização da ilicitude redunda em vantagem para o contribuinte.
Ora, em se tratando de mero erro material havido, e evidenciada a inexistência de dolo
ou fraude, não se admite a prevalência de multa, mormente quando cuidou a Recorrente,
tal como no caso em apreço, de saná-lo por meio de declarações retificadoras.
V. DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer, seja conhecido e provido o presente recurso para:
a) nos termos da legislação pátria e dos princípios invocados, acolher as preliminares
arguidas;
b) determinar a reforma da r. decisão, reconhecendo-se o direito creditório,
homologando-se integralmente a compensação efetuada;
c) alternativamente, converter o julgamento em diligência, a fim de apurar-se a
inequívoca existência de crédito em favor do contribuinte (recorrente), sem prejuízo de
a DRF intimar a Recorrente a apresentar provas complementares;
d) o decote da multa aplicada.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE
Em sede de preliminar, a Recorrente traz à discussão questão de suposta nulidade
relativa a cerceamento do direito de defesa em razão de ausência de sua intimação para
comprovar as informações prestadas em PER/DCOMP, antes da prolação do despacho decisório.
Ressalta que a referida intimação teria como finalidade sanar eventuais erros intrínsecos ao ato
legal antes de gerar um processo e decisão em função de equívoco.
Todavia, razão não assiste à Recorrente.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901098/2014-90

No tocante à suposta nulidade por ausência de intimação prévia, em razão do que
dispõe o art. 74, §§ 9o e 11, da Lei no 9.430/19961, em se tratando de Declaração de
Compensação, é a partir da ciência do Despacho Decisório que caberá a manifestação do
contribuinte acerca de decisão que lhe seja desfavorável.
Em verdade, pela legislação aplicável ao tema, a considerar inclusive a Instrução
Normativa RFB no 600/2005, vigente à época da transmissão da DCOMP, não constitui rito
obrigatório a intimação de contribuinte para prestar esclarecimento acerca dos dados informados
Declaração de Compensação antes da emissão do Despacho Decisório Eletrônico, de modo que
não há que se falar em defeito ou vício no procedimento, decorrente da práxis administrativa
adotada pela RFB de deixar de solicitar ao contribuinte demais explicações sobre créditos
declarados, além daquelas informações já contidas em banco de dados do órgão.
Destarte, não configura nulidade a ausência de intimação de contribuinte para
prestar esclarecimento acerca dos dados informados em Declaração de Compensação, antes da
emissão do Despacho Decisório Eletrônico, como, inclusive, como tem decidido este Tribunal
(Acórdão no 003-001.286, Data: 16/09/2020).
Logo, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
MÉRITO
Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca do direito creditório
informadas em Per/Dcomp e não reconhecido, com a não homologação das compensações
declaradas.
Sobre a questão, a 1a Turma da DRJ/JFA assim manifestou-se:
“(...)
Houve uma Manifestação de Inconformidade com o texto básico dirigido ao presente
Despacho Decisório, bem como a mais dois outros que utilizaram o mesmo crédito para
fins de compensação, sendo que as três DCOMP foram Não Homologadas.
Cada um dos referidos Despachos, acima citados, têm o seu respectivo PAF. Dessarte,
informo que neste processo tratarei apenas do direito pleiteado na DCOMP informada
no corpo do Despacho Decisório reproduzido no Relatório deste Acórdão.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901098/2014-90

Mérito
No caso vertente, a contribuinte apresentou três DCTF para o período em questão, é o
que se pode ver no corpo de sua própria impugnação. Segundo as informações
constantes da DCTF original, no 100.2013.2013.1810530979, entregue em 15/08/2013,
válida à época da entrega da DCOMP, não há pagamento indevido ou a maior que
respalde o crédito utilizado na compensação, uma vez que o débito declarado
corresponde ao mesmo valor do recolhimento:

Mas ela entregou a primeira DCTF retificadora, no 100.2013.2014.1821299987, no dia
30/05/2014, modificando o valor do IRPJ devido:

Informo ainda que, na época da entrega da DCTF acima, ela não possuía valores
coincidentes com a DIPJ 2014/2013 (que só foi retificada em 06/08/2014).
Houve ainda outra DCTF retificadora, no 100.2013.2015.1881337811, entregue em
05/03/2015, mostrando o mesmo valor devido na DCTF acima:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901098/2014-90

Atente-se que o Despacho Decisório foi exarado em 06/05/2020, como se pode ver no
Relatório deste Acórdão, acima, sendo que a interessada informa que foi notificada
naquela mesma data, em sua Manifestação de Inconformidade:
...não se conformando com os Despachos decisórios acima referido, lavrado
pelo Sr. JOSE CESAR AGOSTINHO COSTA - (Auditor-Fiscal) da Receita
Federal do Brasil, do qual foi notificado em 06/05/2014...
A DCTF foi retificada posteriormente ao conhecimento do Despacho Decisório.
Portanto, caberia à interessada a prova de que cometeu erro de preenchimento naquela
primeira DCTF e que o valor efetivamente devido é aquele declarado nas DCTF
retificadoras entregues após ela ter tido conhecimento do referido Despacho.
Na Manifestação de Inconformidade, ela trouxe o seguinte conteúdo: duas DCTF – a
original/retificada e a primeira retificadora (posteriormente retificada); cópia do
Despacho Decisório; Detalhamentos da compensação; PER/DCOMP.
Nada mais foi trazido, como, por exemplo, escrituração contábil e documentos fiscais.
Destaque-se que a DCTF tem natureza de confissão de dívida.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respaldem.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade) contenha
as razões e provas que o interessado possua.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil - CPC (Lei no 13.105/2015), que afirma que o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil1, para
a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 373, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DCTF retificadora. Registre-se
que não cabe ao julgador determinar "nova apreciação", a fim de produzir provas que
poderiam ter sido comodamente trazidas aos autos pela interessada.
É assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos de fato possam
comprovar-se documentalmente. A jurisprudência da segunda instância administrativa é
firme nesse sentido, conforme exemplificam as seguintes ementas: (...)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901098/2014-90

Por oportuno, transcreve-se, também, o seguinte excerto do voto condutor do Acórdão
no 3803-002.491 anteriormente citado:
Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a
contribuinte acostou aos autos apenas, copias de DARF, de DCTF e de DACON
(originais e retificadores). Tais documentos, todavia, não evidenciam, de forma
inequívoca, o direito ao pretendido indébito. Inexistindo provas técnicas,
contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram ao arrepio da lei,
há que ser acatado o ato administrativo realizado.
Conclusão
Sendo assim, diante do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, confirmando o Despacho Decisório de não homologação da
compensação.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, no mérito, ratificou as
informações e argumentos constantes na manifestação de inconformidade e apresentou
documentos, com destaque para o balanço patrimonial, o comprovante de arrecadação e a
Demonstração do Resultado do exercício em questão, para comprovar o alegado visando suprir
a ausência documental constatada pela DRJ na decisão recorrida.
Assim sendo, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente trouxe aos autos
documentos que comprovariam o erro de fato cometido no preenchimento da DCTT original e
que acarretou a sua retificação.
Importante destacar que a retificação da DCTF deu-se após a prolação do
despacho decisório o indeferimento do pedido de compensação, o que não configuração
impedimento à análise do pleito, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 20152, não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

2 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901098/2014-90

Ademais, a Súmulas CARF no 164 deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional3). Destarte, as alterações
promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser comprovadas através
de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu
in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente4.
Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de demonstrar explicitamente com os
documentos necessários para tanto. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:

deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

3 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

4 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901098/2014-90

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais da discussão.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Outrossim, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro material no
preenchimento de sua DCTF. De tal modo, a Recorrente apresentou os documentos necessários
para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e, por
conseguinte, o crédito em discussão.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.045 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901098/2014-90

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 100
DF CARF MF
Original